Tribunal: TJDFT
Processo: 0729891-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729891-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA AMELIA DA FONSECA COELHO AGRAVADO: CENTRO NORTE COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA, MARIA DAS NEVES PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emilia Amelia da Fonseca Coelho contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 201959814 do processo n. 0743091-61.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Centro Norte Comércio Varejista de Calçados-ME e Maria das Neves Pereira, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da parte devedora. Em suas razões recursais (ID 61779648), afirma a parte agravante que, em consulta ao portal da transparência, logrou verificar que a parte agravada recebe rendimentos mensais líquidos no valor de aproximadamente R$12.900,39 (doze mil novecentos reais e trinta e nove centavos). Alega ter requerido, na origem, a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da parte agravada. Afirma que a dívida se originou de débitos locatícios não pagos reconhecido em sentença. Aduz terem sido feitas pesquisas em todos os sistemas judiciais disponíveis, sendo todas infrutíferas. Argumenta que, em agravo de instrumento anterior, ajuizado sob n. 0748176-94.2023.8.07.0000, foi reconhecida no curso do voto a possibilidade de penhora de parte da remuneração da executada/agravada, no entanto, foi improvida a medida no aludido agravo em virtude de pesquisa pelo sistema renajud ter indicado a existência de veículo em nome da parte executada. Alega ter realizado diversas diligências que culminaram na comprovação de que o veículo não é mais de propriedade da parte executada. Afirma ser ônus exclusivo da parte devedora comprovar que eventual penhora de sua remuneração pudesse afetar a sua dignidade. Argumenta que, mesmo com a penhora salarial requerida, sobraria quantia significativamente alta (R$9.030,27 – nove mil e trinta reais e vinte sete centavos) para manutenção da parte devedora. Faz alusão aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da execução, bem como ao artigo 139, incisos II e IV, do CPC. Faz referência a entendimentos jurisprudenciais do c. STJ e deste. E. Tribunal de Justiça para corroborar suas razões recursais para que que se promova, desde logo, a penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte devedora. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, confirmando-se tutela recursal pleiteada de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte agravada até a integral quitação do débito. Preparo recolhido (ID 61780523). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Verifica-se, no particular, que a exequente almeja a penhora de parte da remuneração da parte executada para fins de satisfação da dívida. Ocorre que, a princípio, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Em que pese a possibilidade, admitida na jurisprudência[1], de, excepcionalmente, autorizar-se a penhora parcial do salário, quando a constrição não afetar a subsistência familiar do devedor, a aplicação, no particular, deste posicionamento demanda aprofundamento do mérito da lide, incompatível com a tutela liminar requerida neste momento processual. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na verdade, o prosseguimento do feito de origem é favorável à parte exequente, haja vista possibilitar novas diligências, a fim de satisfazer a dívida perseguida. De qualquer forma, observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção do execução de título extrajudicial, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do executado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da parte autora, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] [1] STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018.